Tribunal: STF
Processo: HC 211731
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem do HC 709.842, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Foi vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 709.842, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que, “apesar do juízo de piso sustentar a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, quase 2kg de maconha, o fato é que a jurisprudência desta Corte Superior afasta a manutenção da prisão quando a fundamentação é abstrata”. 



5.  Prossegue a narrativa para ressaltar que “o paciente estava trabalhando como Pizzaiolo [...], goza de reputação idônea, não sendo pessoa dedicada a criminalidade, possui residência fixa e emprego [...], neste momento, é primário”. 



6. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, a saber, “comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga”. 



7. Decido.



8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, inclusive pela vida pregressa do paciente (cf. folha de antecedentes). Paciente condenado, em primeira instância, a uma pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. Ademais, tal como assentou o STJ, “[n]o presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, quase 2kg (dois quilos) de maconha, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator